Tribunal: STF
Processo: ARE 1493914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVOS RETIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÚCIOS. LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Agravos retidos: a) prejudicado em razão da revogação da decisão; b) devida a pena imposta à litigância de má-fé ante a resistência injustificada ao andamento do processo; c) produção de prova testemunhal. Recursos não providos.



    2. O reconhecimento da não filantropia (mérito) foi apreciado no REOMS 98.03.007787-2, julgado em 17/09/2008, nesta E. Corte, e fez coisa julgada material em relação à matéria arguida nos embargos à execução. Súmula n° 304 do STF.



    3. Ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Não há litispendência entre a execução fiscal e a ação civil pública, conforme art. 104, da Lei n° 8.078/90 (Código do Consumidor). No caso vertente, o objeto da ACP e da ação executiva são diferentes, o primeiro cuida do afastamento da filantropia e o segundo, a cobrança de dívida fiscal. Precedentes.



    4. Vedação prevista no parágrafo único do art. 10 da Lei da Ação Civil Pública, quanto ao ajuizamento deste tipo de ação para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.



    5. O prazo prescricional conta-se a partir do lançamento da NFLD, ocorrido em 29/03/1993 e 20/12/1994. A notificação refere-se á cobrança de débitos de vários períodos, desde o exercício de 1991 a 1994. A exigibilidade da dívida fiscal foi suspensa por força de concessão parcial da ordem em 01/10/1997. Assim, não há que se falar em fruição do prazo prescricional, de forma que a Fazenda estava impedida de ajuizar ação de execução dos débitos fiscais.



    6. Posteriormente, revertido o writ concedido, para a denegação em grau de reexame necessário, tem-se que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva voltou a fruir a partir do trânsito julgado do acórdão, ou seja, em 12/01/2009. A ação de execução fiscal foi proposta em 18/02/2009, portanto dentro do prazo quinquenal. Conclusão pelo afastamento da prescrição da dívida executada.



    7. Os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção no sentido de que a presente execução fiscal preenche os requisitos legais para a sua persecução.



    8. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva em razão de não terem os apelantes participado do processo administrativo, pois, da análise dos autos, verifica-se que a autoridade administrativa registrou a apresentação de documentos pela executada durante aquele processo.



    9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, na execução fiscal proposta com base em CDA, na qual consta o nome do sócio como responsável tributário, o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos do art. 135, do Código Tributário Nacional, é do sócio. Precedentes.



    10. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial l.11ø.925/SP.



    11. Inobstante a presunção de certeza e liquidez da CDA, verifica-se que, no caso, a União Federal (Fazenda Nacional) desincumbiu-se do ônus de provar a ocorrência, em concreto, da hipótese versada pelo art. 135, III, do CTN, com base na qual fundamenta a responsabilidade tributária dos corresponsáveis.



    12. No âmbito do Mandado de Segurança n° 98.03.00.7787-2 (1205481-23.1997.4.03.6112), restou definido, com força de coisa julgada material, que os diretores, sócios ou administradores, ora embargantes, exerciam suas funções em entidade alegadamente filantrópica com remuneração, possuindo patrimônio incompatível com a filantropia. A inclusão dos nomes dos embargantes na CDA se deu, portanto, após a comprovação, na seara judicial, da prática de atos que se amoldam ao art. 135, III, do CTN. 1



    3 Negado provimento ao recurso de apelação e aos agravos retidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LX; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente